Tribunal: TJES
Processo: 0027064-75.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027064-75.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS

APELADO: GRAZIELE EUSTAQUIO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO RECONHECIDA EM PARTE
–
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL –
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11 DO CPC

– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Considerando que a embargante teve rejeitado apenas um dos dois pedidos deduzidos na inicial, cabe a ela o pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios e, aos réus, 2/3, com fulcro no artigo 86,
caput
, do CPC/15, em razão da sucumbência proporcional.

3
.
O entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)
In casu
, como o recurso interposto pela ora embargante foi parcialmente provido, é incabível a majoração.

5
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS
, contra o v. acórdão de Id. 6106098 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposta por ela contra
GRAZIELE EUSTAQUIO DOS SANTOS
e JOCIMAR CONCEICAO SCOFILD
.

Em suas razões (Id. 6385135), a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa em relação à redistribuição dos ônus da sucumbência fixada na sentença, inclusive com o arbitramento de honorários recursais pela Instância Revisora, com o fim de remunerar o trabalho na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0027064-75.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS

EMBARGADOS: GRAZIELE EUSTAQUIO DOS SANTOS e JOCIMAR CONCEICAO SCOFILD

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
APARECIDA DAS DORES DOS SANTOS
, contra o v. acórdão de Id. 6106098 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposta por ela contra
GRAZIELE EUSTAQUIO DOS SANTOS
e JOCIMAR CONCEICAO SCOFILD
.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa em relação à redistribuição dos ônus da sucumbência fixada na sentença, inclusive com o arbitramento de honorários recursais pela Instância Revisora, com o fim de remunerar o trabalho na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão,
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais apontada pela embargante, entendo que lhe assiste razão.
Explico.

Na origem, trata-se de ação ajuizada para reintegração de posse de imóvel e condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondentes aos aluguel mensal, de R$ 300,00 (trezentos reais), desde janeiro de 2019 até a data que desocuparem o imóvel, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Proferida a sentença (fls. 52/53), a parte autora sagrou-se perdedora em relação aos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Inconformada, interpôs apelação, de modo que, quando do julgamento do recurso, a este foi dado parcial provimento para reformar a r. sentença objurgada e condenar, solidariamente, os embargados a compensarem o dano moral sofrido pela apelante, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse passo, considerando que a embargante teve rejeitado apenas um dos dois pedidos deduzidos na inicial, cabe a ela o pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios e, aos réus, 2/3, com fulcro no artigo 86,
caput
, do CPC/15, em razão da sucumbência proporcional.

Contudo, quanto ao pedido de majoração dos honorários em sede recursal, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que não há a omissão aventada.

Digo isso porque o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
;

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

In casu
, como o recurso interposto pela ora embargante foi parcialmente provido, é incabível a majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente suprir a omissão e consignar a redistribuição do ônus da sucumbência estabelecido na sentença à proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para os réus, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.